Tribunal: STF
Processo: Rcl 51824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Anonima Radio Tupi contra decisão da Juíza do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A parte reclamante narra que, estando os autos em fase de execução, a autoridade reclamada, ao acolher a impugnação dos cálculos apresentados, “ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que na sentença inalterada nos autos do processo de nº. 0100223-44.2017.5.01.0023 houve determinação expressa quanto ao índice TR, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema”. 



    Sustenta que



    “A referida decisão ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    (...)



    (...) embora a coisa julgada do processo de n.º 0100223-44.2017.5.01.0023 não determine expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado, subsumindo o feito, portanto, aos imediatamente afetados pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, aquele Juízo insiste em tentar fazer crer que na sentença inalterada nos autos do processo de nº. 0100223-44.2017.5.01.0023 houve determinação expressa quanto ao índice TR, se recusando, dessa maneira, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Compulsados os autos, verifico, em juízo de delibação, que, na sentença proferida em 13/8/19, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA e IMPOSTO DE RENDA



    Haja vista a natureza dos valores devidos e não pagos até o 5o dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, o cômputo da correção monetária retroage ao 1º dia útil e incide o índice deste mesmo mês subsequente (Súmula 381 do TST).



    Quanto ao índice, saliento que a decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade n. 479.60.2011.5.01.0231 não está em vigor, em decorrência de decisão proferida pelo Eg. STF nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 22.012, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do Eg. TST que estabeleceu a ‘tabela única’ editada pelo CSJT em atenção à ordem nela contida. Portanto, permanecem vigentes os índices de correção definidos pela Lei 8.177/91.



    O imposto deve ser retido nos termos do disposto pelo art.46, parágrafo 1o,I,II,III da L8.541/92, calculado observando-se o disposto no art. 12-A da Lei nº. 7.713/88, a Instrução Normativa RFB n°. 1.127/11, com as alterações trazidas IN RFB n°. 1.145/11 e o entendimento contido na OJ 400 da SDI-1 do TST.



    DISPOSITIVO



    Pelo acima exposto, julgo procedentes em parte os pedidos, para condenar as Rés, solidariamente, a pagá-los, conforme fixado na fundamentação supra, que este dispositivo integra.



    Correção monetária e juros na forma da lei.” (e-Doc. 4, p. 4 - grifei).



    Assim, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que se deve aplicar os parâmetros fixados no referido julgado paradigma na hipótese “em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente